Tribunal: TJSP
Processo: 1501329-19.2023.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Preliminar de nulidade por ausência de justa causa, rejeitada. Fundadas suspeitas motivaram a abordagem da ré. Mérito. Autoria e materialidade do delito demonstradas. Relatos coesos dos agentes públicos. Quantidade e variedade de entorpecentes e circunstâncias da apreensão evidenciam a destinação à mercancia. Impossibilidade de

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Preliminar de nulidade por ausência de justa causa, rejeitada. Fundadas suspeitas motivaram a abordagem da ré. Mérito. Autoria e materialidade do delito demonstradas. Relatos coesos dos agentes públicos. Quantidade e variedade de entorpecentes e circunstâncias da apreensão evidenciam a destinação à mercancia. Impossibilidade de desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei no 11.343/06. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Dosimetria inalterada. O prazo depurador de cinco anos não se aplica aos maus antecedentes, conforme o Tema 150 do STF. Condenações extintas há menos de 10 (dez) anos. Inaplicabilidade da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, do CP. Ré portadora de maus antecedentes por delito da mesma natureza. Regime prisional inicial fechado preservado. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Preliminar rejeitada e, no mérito, Recurso desprovido.